Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OMISSIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA. EVENTO IMPREVISÍVEL. ONERAÇÃO EXCESSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O valor da omissis pode sofrer alterações, para mais ou para menos, daquele a que o contratante se obrigou a pagar quando da formulação do pacto, estando tais alterações relacionadas a diversas variáveis, representando um risco inerente ao negócio.
2. A averiguação de fatos excepcionais e imprevisíveis, capazes de ensejar a alteração do que foi livremente negociado entre as partes, requer a devida dilação probatória.
3. Recurso não provido.